Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO DE GASTOS COM TRATAMENTO. QUANTIDADE E PERIODICIDADE PREVISTAS NO RELATÓRIO MÉDICO. JUNTADA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

Confirma-se a rejeição à Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pela Executada, haja vista que foi corroborada em instância recursal a determinação sentencial de reembolso pela ora Agravante ao uso pelo Agravado, em ambiente ambulatorial, de medicações na quantidade e periodicidade prescritas no relatório médico acostado aos autos da ação de conhecimento. Dessa forma, a colação de termo de responsabilidade firmado pelo Agravado perante a fornecedora do tratamento, bem assim de nota promissória garantidora do pagamento, demonstra suficientemente que o serviço foi prestado, bem assim que o Agravado se encontra em débito com a Fornecedora, o qual será satisfeito com o recebimento da quantia exigida no Cumprimento de Sentença.

Agravo de Instrumento desprovido.